Tribunal: TJBA
Processo: 8036269-52.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8036269-52.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGADA: MARICELIA BRITO TEIXEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA VPNI. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança pleiteada por professora aposentada, reconhecendo-lhe o direito à paridade remuneratória e ao recebimento do piso salarial nacional do magistério. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012, sustentando que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) deveria integrar a base de cálculo do subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a inclusão da VPNI na base de cálculo do piso nacional do magistério, à luz dos arts. 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada os dispositivos legais mencionados, concluindo que a VPNI possui caráter autônomo e finalidade compensatória, não integrando o vencimento básico para fins de cálculo do piso do magistério. O art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012 é interpretado no sentido de que a VPNI não se confunde com o subsídio ou vencimento básico, tendo reajuste próprio nos termos do art. 37, X, da CF/1988, o que afasta sua inclusão na base de cálculo do piso. A jurisprudência do STF, especialmente na ADI nº 4.167, fixa que o piso nacional do magistério deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico, vedando o cômputo de verbas de natureza pessoal ou complementar. Precedente do TJ/BA confirma que a VPNI instituída pela legislação estadual visa unicamente resguardar a irredutibilidade salarial e não se incorpora ao subsídio para efeito de paridade ou cálculo do piso. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada, sob alegação de omissão inexistente, caracteriza uso inadequado dos embargos de declaração, que têm finalidade restrita nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não possui natureza de vencimento básico nem integra o subsídio para fins de cálculo do piso nacional do magistério. O acórdão que aprecia expressamente os dispositivos legais invocados, ainda que em sentido contrário ao pretendido, não incorre em omissão. A tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vício configurado nos embargos de declaração constitui desvio de finalidade do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual/BA nº 12.578/2012, arts. 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJ/BA, PetCiv 8023156-31.2021.805.0000, Rel. Des. Manoel Carneiro Bahia Araújo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036269-52.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARICELIA BRITO TEIXEIRA . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.